Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000571-59.2023.8.11.0003

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
/
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S)
:
[
ADIA BORGES FERREIRA - CPF: 513.371.181-68 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento
viabilizador
do ilícito.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Via de consequência, a parte autora faz
jus
ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADIA BORGES FERREIRA
, contra a
r. sentença
proferida pela MMa Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1000571-59.2023.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a sentença proferida em ID 152253350 fundamentou no corpo da decisão que as transferências PIX fraudulentas foram realizadas para a própria apelante, cujo destinatário poderia ser verificado no extrato da conta corrente
” (sic).

Afirma que “
o fato de as contas destinatárias serem em nome da apelante não significa que ela é beneficiária de tais transferências, pois há incontáveis bancos de fácil criação de contas correntes através de dados obtidos de terceiros, sendo possível até mesmo registrar a chave PIX em nome desse terceiro para que conste o seu nome como destinatário do pagamento, enquanto o valor pode ser repassado ao autor da fraude por meio dessa conta criada de forma fraudulenta
” (sic).

Salienta que se equivoca a Magistrada “
ao julgar o feito com base na responsabilidade subjetiva da instituição financeira com base somente no que dispõe o Código Civil, negando a vigência da Súmula 479 do STJ sobre o tema por sequer abordar a sua existência na fundamentação da sentença
” (sic).

Alega que “
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que tal responsabilidade objetiva independe de culpa do banco, uma vez que cabe a ele comprovar que não houve falha em seu sistema, pois o dever de cautela é necessário para zelar pela segurança do acesso dos seus clientes, ensejando a existência de dano moral pela falha
” (sic).

Defende que “
se a apelada não foi capaz de descaracterizar as alegações da apelante sobre o fortuito interno causado em seu sistema bancário, o instituto da inversão do ônus da prova deve ser utilizado em seu favor, de modo a julgar procedente seus pedidos, condenando a apelada a arcar com a indenização pelos danos materiais e morais
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 217810853).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pela revogação do benefício da assistência judiciária, por entender que a autora não se enquadra em situação miserabilidade, pois está sendo patrocinada por advogado particular.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
não houve falha de funcionário, do sistema do Banco, nem há indício de fraude interna, o que desonera o Banco de responsabilidade com o fato
” (sic).

Explica que “
a solicitação de devolução do valor contestado (PIX) junto ao banco favorecido é feita de forma automática (PELO SISTEMA) e se ocorrer devolução da quantia, será estornada para a conta do cliente
” (sic).

Esclarece que “
pelo fato
do
Pix ser uma transação instantânea, não há margem para o Banco de origem realizar uma análise do perfil do cliente, o que, aliás, nunca consistiu em requisito para efetivação de uma transação bancária
” (sic).

Aponta que “
a parte autora sequer cumpriu com sua parte de buscar ao Banco do Brasil para abrir o MED – MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO estabelecido pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, ou seja, ao ser mais uma vez omissa, tanto em seus cuidados prévios como nos posteriores, acabou contribuindo de maneira unilateral para seu prejuízo
” (sic).

Relata que “
o pedido de inversão do ônus da prova não poderá ser acolhido, visto que a disposição legal prevista no CDC não é geral e absoluta, mas sim medida extremamente excepcional
” (sic).

Ressalta que “
caso o juízo entenda que a transação, apesar de realizada pela parte autora através de senha pessoal, teria sido ocasionada de forma fraudulenta e praticada por terceiro de má-fé, ainda sim se verifica a inocorrência de ato ilícito praticado pelo BANCO DO BRASIL
” (sic).

Assevera que “
não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte autora/recorrente, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar, mas, ao certo, trata-se apenas de mero aborrecimento, o qual todos estamos diariamente sujeitos a sofrer”
(sic).

Alternativamente, pede para que a indenização seja fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que os honorários sejam fixados no mínimo legal (Id. 217810856).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 218705157).

Na peça Id. 224552170, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Dispensado o recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre dizer que compete ao impugnante/apelado provar que a parte beneficiária da gratuidade judiciária possui suficiência de recursos para pagar o preparo
recursal
, o que não restou demonstrado.

Assim, não tendo o impugnante se desincumbido do ônus de comprovar a suficiência de recursos, deve ser mantida a concessão da gratuidade nesta instância
recursal
.

Cinge-se dos autos que
ADIA BORGES FERREIRA
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, relatando, em síntese, que que no dia 02/09/2022, recebeu uma ligação do número 4004-0001, dizendo ser da Central do Banco do Brasil, cuja atendente solicitou que a mesma deveria comparecer a sua agência, pois havia um depósito internacional, no valor de R$

86.000,00 (oitenta e seis mil reais) em seu favor, e o mesmo estava bloqueado.

Após isso, foi até a agência onde operava e procurou o gerente para informar o ocorrido e saber quais providências tomar.

Contudo, foi informada que não havia depósito algum em seu nome, e ainda, o banco noticiou que foram realizadas transferências num total de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) da sua conta corrente.

Depois disso, tomou conta que seu aparelho celular foi invadido e sem que repassasse a senha, o terceiro realizou transferências mediante
Pix
para a conta no. 37009117-74,
ag
. 001, do banco HUB IP S/A, o que foi prontamente comunicado tanto à instituição bancária como também à autoridade policial, conforme Boletim de Ocorrência.

Sustenta que foi vítima de falha na prestação dos serviços bancários da parte requerida, de forma que não pode arcar com o prejuízo ocasionado em sua conta por culpa da insegurança da instituição financeira, de forma que postulou a restituição do valor de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e pagamento de indenização por danos morais.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos da inicial, por considerar que “
as transações bancárias realizadas no dia 02.09.2022 (PIX e TED), tinham como beneficiária a própria demandante
” (
sic
), de forma que concluiu não serem fraudulentas, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Pois bem. No âmbito da Corte Superior já está consagrada a tese firmada, inclusive em recurso representativo de controvérsia, de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no
art
. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

O acórdão está assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL
. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO
. 1. Para efeitos do
art
. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido."
(
REsp
1.197.929⁄PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24⁄8⁄2011,
DJe
12⁄9⁄2011)

Essa responsabilidade objetiva também é disciplinada pelo
art
. 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002, segundo o qual haverá a obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa
, "
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem
".

A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ, portanto, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

No caso de correntista lesado por fraudes praticadas por terceiros, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido,
de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes
.

Logo, ocorrendo algum desses fatos, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.

Por essa razão, Sérgio
Cavalieri
Filho leciona que "
a

culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero
fortuito externo
, assim entendido
aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço
".

O entendimento firmado pelo órgão colegiado naquela ocasião está atualmente consolidado no enunciado da Súmula no. 479⁄STJ, de seguinte teor:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Segundo o que está descrito na petição inicial, após contato telefônico realizado por suposta Central de Atendimento do Banco do Brasil, o aplicativo do banco foi invadido e o fraudador passou a realizar PIX e TED, por incrível que parece, a outra conta que tinha como beneficiária a própria demandante, da qual desconhece ser a titular, tampouco foi beneficiada pelas fraudulentas transações.

De mais a mais, ao que se infere dos autos, as transações contestadas pela autora apelante foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual do banco demandado recorrido, o que favoreceu a atuação de golpistas.

A situação fática deve ser compreendida com fulcro na vulnerabilidade ínsita às relações de consumo, por meio de raciocínio que leve em conta a situação em sua completude, a fim de verificar eventual concorrência causal da vítima.

Nesses casos, há uma encenação premeditada, muito convincente, em que o consumidor é invariavelmente levado a acreditar que, de
fato
, está a receber contato telefônico oficial da instituição financeira, pois, conforme relatado pela autora recorrente, esta recebeu uma ligação do número 4004-0001, cujo atendente se identificou como sendo funcionário desta, demonstra conhecer os seus dados pessoais, ou seja, revela informações protegidas por sigilo.

Tais circunstâncias fáticas descritas conferem inequívoca verossimilhança à encenação,
aspecto
fundamental para legitimar a confiança nas condutas supervenientes.

Ademais, não há nos autos nenhuma informação ou mesmo comprovação de que a autora recorrente tenha repassado a senha de seu cartão pessoal, e isso é de fácil
percepção
, bastando uma mera leitura da peça contestatória – e que foi
ipsis

litteris
reproduzida nas contrarrazões –, em que o banco demandado recorrido apenas limitou-se em afastar sua responsabilização,
primeiramente
reputando um ônus à parte consumidora, relacionado à abertura do “MED” – Mecanismo Especial de Devolução estabelecido pelo Banco Central do Brasil; e
segundo
, transferindo a culpa à própria correntista, argumentando, para tanto, a ‘exaustiva’ orientação do banco em tais casos, fundamentos esses totalmente genéricos e sem qualquer cunho probatório.

Além disso, também merece registro o fato de que o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido, pois, pelo que se nota,
foram realizadas 04 (quatro) transações mediante PIX, todos efetivados no mesmo dia (02/09/2022) e em um intervalo de apenas 12 (doze) minutos (primeiro às 13h13m e último 13h25m), conforme se verifica do extrato juntado com a exordial no Id. 217816171, além da realização de 01 (um) TED na mesma data (02/09/2022), às 13h42m (espelho Id. 217810850)
, cujas transações são atípicas das suas movimentações financeiras.

Ressalta-se, no ponto, que embora a Magistrada singular tenha convertido o julgado em diligência, determinando ao banco apelado instruir aos autos com o
“extrato bancário da demandante,
identificando os dados dos destinatários
dos
PIX’s
e do TED realizados nos dias 02.09.2022, tais como
nome, conta e banco de destino, bem como informar a data do cadastro da chave PIX junto a conta da requerente
”
(
sic
– Id. 217816196), este apenas limitou-se em fazer a mera juntada do espelho do Extrato de Transferências Interbancárias – DOC/TED Emitidas (Id. 217810850) e dos extratos dos meses de agosto a outubro/2022 (Id. 217816199),
sem, contudo, discriminar as chaves
Pix

respectivas
, tal como determinado pelo Juízo singular.

Patente, pois, no caso concreto, a falha na prestação dos serviços disponibilizados à autora recorrente, pois não agiu o banco requerido apelado com a necessária cautela e diligência para coibir as transferências realizadas em contexto sugestivo de fraude.

Ora, quando o banco permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se ainda consente com a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

A propósito, questão assemelhada já foi analisada por esta colenda Câmara julgadora, em julgado de minha
Relatoria
, embora sob a ótica de outro conhecido golpe praticado por estelionatários, mas com o mesmo enredo fraudulento, utilizando-se da fragilidade dos sistemas bancários, a não autorizar a culpa exclusiva da vítima. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL –
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – GOLPE DO MOTOBOY – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FORA DO PADRÃO – FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES – COMPRAS SUSPEITAS – INÉRCIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA
– DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a autora tenha sido vítima de estelionatários que, mediante fraude, obtiveram seus dados pessoais e os cartões, não está caracterizada a culpa exclusiva da vítima, pois as multiplicidades de saques, compras e transferências, no intervalo de seis dias, são completamente incompatíveis com o perfil da usuária.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Via de consequência, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples.”
(N.U 1016526-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Sendo assim, é evidente a existência do dever de restituição e indenização por parte da instituição financeira.

Quanto a condenação por dano moral, entende-se que o banco, ao permitir esse tipo de situação, não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar. Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve falha no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto, resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco apelado ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta da autora apelante, sem solução administrativa para o imbróglio.

Vejamos entendimento desta Câmara:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento
viabilizador
do ilícito.
Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os
aspectos
do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”

(N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA –
TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS
– CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA
– ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no
art
. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
”

(N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

No que diz respeito à
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização deve ser fixada em
R$10.000,00
(dez mil reais), com base em situações análogas analisadas por este Sodalício.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a instituição demandada a restituir à autora o valor de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), atualizada com juros de mora de 1%
a.m.
, a partir a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim como ao pagamento do dano moral, arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de mora de 1%
a.m.
, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no
art
. 85, §2o, do CPC, já contemplada a majoração em grau
recursal
.

É como voto.

V

O

T

O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1
o

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.

DIRCEU DOS SANTOS
(
2o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM
24
DE JULHO DE 2024
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(1o VOGAL):

O voto da Eminente Relatora
elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adia Borges Ferreira em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da ação
de indenização por dano material e moral que manejou em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedente a ação.

Inconformada, sustenta a apelante o desacerto da sentença, discorrendo que em que pese as contas destinatárias do
pix
e transferência eletrônica fraudulentos estarem em seu nome, não conf
ere regularidade nas transações. Discorre quanto à ocorrência de fortuito interno no sistema interno do banco, requerendo a reforma da sentença para que o banco seja condenado na restituição dos valores de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A i. relatora
entendeu pelo provimento do recurso, para condenar ao banco na restituição da quantia indicada, além do pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Conforme bem pontuado no voto condutor, de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, conforme disposição do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

In
casu
, a apelante obteve o seu aplicativo bancário invadido, passando o fraudador enviar pix
e transferências eletrônicas para outra conta que detinha como titular a própria apelante, vindo a ser contestadas tempestivamente pela consumidora.

Ora, sem delongas, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, via que se mostra absolutamente insegura facilitando a ação de terceiros fraudadores, gerando transtornos em decorrência dessa conduta,
em especial a subtração de expressivos valores de sua conta bancária.

Neste sentido, colaciono julgado recente do c. Superior Tribunal:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DE CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1o, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial.
Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos
.4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas.5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano.
No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade
.6(...).
O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido
.7. Recurso especial conhecido e provido
”. (STJ, REsp: 2082281 SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 21.11.23 – destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(2o
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024